Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700454-35.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VEPERA DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON SANTOS DE CARVALHO, no qual aponta como autoridade coatora ao Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA. A impetrante alega que o paciente cumpre pena desde 31/10/2014 pelo crime de tráfico de drogas e já cumpriu 3/5 da pena em regime fechado, sendo remido um ano e feito jus ao livramento condicional em agosto de 2018, passando a usufruir do benefício. Sustenta que, em 12/02/2020, ajuizou na vara pedido no sentido de que fosse remido o tempo de trabalho e estudo para término da pena, mas não foi apreciado. Também peticionou em razão da alteração da Lei no 13.964/2019, a fim de ser efetivado cálculo mais benéfico, mas os autos ficaram parados. Diz que, envidados esforços, após dois meses os autos foram conclusos, mas a Juiz se limitou a deferir pedido do Ministério Público ajuizado posteriormente, em 08/04/2020, e suspendeu o livramento condicional do paciente, conforme requerido pelo Órgão Ministerial, bem como registrou que a análise do cálculo mais benéfico ao paciente só será feito após o fim da suspensão condicional, “resultando no iminente recolhimento e encarceramento desnecessário do paciente”, segundo a impetrante. Afirma que o paciente não foi condenado, mas contra si teve oferecida nova denúncia, porém ele possui condições favoráveis. Assevera que está tendo dificuldades para a defesa do paciente junto à VEPERA, pois os pedidos não são apreciados, o que demonstra que o juízo está agindo em desfavor do sentenciado. Diz que viola o princípio da congruência o juízo ter apreciado primeiramente o pedido do Ministério Público e afirma que, se o pedido do paciente tivesse sido apreciado antes, ele seria beneficiado com a mudança de regime. Sustenta que a nova ação penal é por crime sem violência e de menor potencial ofensivo, sendo desnecessário o encarceramento. Anexa cerificado de conclusão do ensino médio do paciente e folhas de ponto e requer remição pelo estudo, pelo trabalho, bem como pleiteia novo cálculo relativo às progressões de regime. Requer o deferimento da liminar para que o paciente não seja preso e não tenha sua liberdade condicional suspensa até o julgamento da ação penal que lhe deu causa, bem como seja concedida a ordem para que tenha sua pena remida, com novo cálculo para sua progressão e seja extinta sua pena. A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Trata-se de habeas corpus preventivo, pelo qual o impetrante pretende, em síntese, remição de dias de trabalho e estudo, recálculo de pena para progressão de regime e intenta o deferimento da liminar para impedir a prisão do paciente. Entretanto, em que pese a impetrante tenha se limitado a juntar documentos de comprovação de estudo e trabalho do paciente, verifica-se que ela juntou a petição de ID 15613833 – p.1, proferida pelo Juízo da VEPERA, nos seguintes termos: “Defiro o pedido do MPDFT, tendo em vista que foi recebida denúncia em desfavor do apenado, razão pela qual, nos termos do art. 145 da LEP é caso de suspensão do livramento condicional. Nesse sentido, o princípio da presunção de não culpabilidade não é óbice à referida suspensão, tendo em vista que o benefício não foi está sendo revogado. Assim, SUSPENDO a presente execução até o julgamento do feito criminal em trâmite. Quando ao pedido de recálculo, deverá ser analisado ao término da presente suspensão. Intimem-se” – grifos nossos. Registre-se que o paciente está cumprindo pena por condenação definitiva, em liberdade condicional, e o juízo competente para a apreciação de qualquer pleito é o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, razão pela qual os pedidos de novo cálculo dos dias remidos e concernentes à progressão do regime e extinção da pena devem ser apreciados naquele juízo, uma vez que depende de verificação de provas, o que não se mostra possível por meio da presente via. Ademais, a Juíza consignou que será feito o recálculo após o término da suspensão. Assim, fica o presente habeas corpus adstrito à probabilidade de vir o paciente a ser preso. Contudo, verifica-se, da decisão acima, que não foi suspensa a liberdade condicional do paciente, mas foi suspensa a execução, não estando, portanto, o paciente, na iminência de sofrer restrição na sua liberdade de ir e vir, razão pela qual tenho que o presente habeas corpus não merece ser admitido, porquanto não constitui via idônea para o pleito formulado pelo impetrante. No tocante aos pleitos formulados e não apreciados no juízo de piso, tenho que deve ser ajuizado pedido de apreciação pela autoridade coatora. Assim, não vislumbro situação teratológica nem de ilegalidade que possa acarretar prejuízo à liberdade de ir e vir ao paciente, a qual tenha que ser apreciada, de pronto, por meio de habeas corpus. Desse modo, a presente ordem não se presta, no presente momento, a amparar o pleito do paciente. Anote-se que, segundo o que tem reiteradamente decidido o Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus constitui “garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhada, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico” (HC no 104.045/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber). A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2020 18:56:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator